Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600733-75.2024.6.16.0080
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão julgador: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-11-27
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. MENÇÃO AO NOME DO CANDIDATO A VICE-
PREFEITO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORÃ contra
sentença do Juízo da 80ª Zona Eleitoral que julgou improcedente representação por
propaganda eleitoral irregular contra EMERSON MIGUEL PETRIV.
2. Alega-se violação ao artigo 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, pela ausência do nome
do candidato a vice-prefeito em proporção mínima exigida em propagandas
eleitorais.
3. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo provimento do recurso e aplicação de
multa ao representado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento da
exigência de menção clara e proporcional ao nome do candidato a vice-prefeito nas
propagandas eleitorais; e (ii) definir se é cabível a aplicação da multa prevista no art.
36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44224845 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253150100000043172160
Número do documento: 24112813253150100000043172160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:47:33
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, e o art. 12 da Resolução TSE nº 23.610/2019
exigem que o nome do candidato a vice-prefeito seja exibido de forma clara e em
tamanho proporcional, não inferior a 30% do nome do titular da chapa.
6. Constatou-se que nenhuma das três propagandas impugnadas apresentou o
nome do candidato a vice-prefeito, configurando propaganda eleitoral irregular.
7. Segundo precedentes do TSE, a omissão de informações obrigatórias na
propaganda eleitoral de cargos majoritários compromete a transparência e o
conhecimento do eleitor sobre a composição da chapa.
8. A multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/97 deve ser aplicada diante da
irregularidade configurada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente a
representação, aplicando-se ao recorrido a multa de R$ 5.000,00, nos termos do art.
36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
teses de julgamento:
10. A exigência de menção ao nome do candidato a vice-prefeito, conforme o art.
36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, aplica-se a todas as modalidades de propaganda
eleitoral.
11. A multa prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.5

Inteiro teor:
15/12/2024
Número: 0600733-75.2024.6.16.0080

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Des.(a) Eleitoral de Direito 2
Última distribuição : 05/11/2024
Valor da causa: R$ 0,00
Assuntos: Propaganda Política - Propaganda Eleitoral - Banner/Cartaz/Faixa
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Representação nº 0600733-
75.2024.6.16.0080, que julgou improcedente a representação proposta pela Coligação Unidos Por
Ibipora[Republicanos/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/Avante/Solidariedade/Federação PSDB
Cidadania(PSDB/Cidadania)] de Ibiporã-Pr, em face de Emerson Miguel Petriv quanto ao
descumprimento do previsto no art. 36, § 4º, da Lei n. 9.504/97 e art. 12 da Resolução TSE n.
23.610/19, os quais versam sobre a proporção dos nomes dos candidatos nas propagandas.
(Representação por propaganda irregular proposta pela Coligação Unidos Por Ibiporã
(Republicanos, MDB, PDT, PL, PSD, União Brasil, Avante, Solidariedade, Federação
PSDB/Cidadania), do município Ibiporã /PR em face de Emerson Miguel Petriv, com pedido liminar.
Asseverou a representante, em síntese, que o representado está afixando placas impressas sem a
referência ao nome do vice candidato a prefeito em desacordo ao art. 12, da Resolução TSE nº
23.610/2019 cominado com o §4, do art. 34, da Lei 9.504/97 nas tendas instaladas nos locais: (i) na
Av. Paraná, da praça central até a saída para Jataizinho, (ii) na Av Santos Dumont, da praça central
até a sua saída para Londrina, (iii) na rua Mario de Menezes sentido a Londrina até a rotatória antes
do Ceasa, e a (iv) nas rotatórias da Rua Ibrahim Prudente da Silva até o final dela). RE3
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
UNIDOS POR IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLID
ARIEDADE/Federação PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR
(RECORRENTE)
RICARDO JOSE DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como
EMERSON MIGUEL PETRIV (RECORRIDO)
GUILHERME BISSI CASTANHO (ADVOGADO)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
44224845
28/11/2024
13:25
Acórdão
Acórdão

Num. 44224845 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253150100000043172160
Número do documento: 24112813253150100000043172160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:47:33
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 65.625
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO 0600733-75.2024.6.16.0080 – Ibiporã –
PARANÁ
Relator: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
RECORRENTE:
UNIDOS
POR
IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/Federação
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR
ADVOGADO: RICARDO JOSE DE OLIVEIRA - OAB/PR69549-A
RECORRIDO: EMERSON MIGUEL PETRIV registrado(a) civilmente como EMERSON MIGUEL
PETRIV
ADVOGADO: GUILHERME BISSI CASTANHO - OAB/PR99426-A
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral

EMENTA
-
ELEIÇÕES
2024.
RECURSO
ELEITORAL.
PROPAGANDA
ELEITORAL IRREGULAR. MENÇÃO AO NOME DO CANDIDATO A VICE-
PREFEITO. MULTA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORÃ contra
sentença do Juízo da 80ª Zona Eleitoral que julgou improcedente representação por
propaganda eleitoral irregular contra EMERSON MIGUEL PETRIV.
2. Alega-se violação ao artigo 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, pela ausência do nome
do candidato a vice-prefeito em proporção mínima exigida em propagandas
eleitorais.
3. O Ministério Público Eleitoral opinou pelo provimento do recurso e aplicação de
multa ao representado.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
4. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve descumprimento da
exigência de menção clara e proporcional ao nome do candidato a vice-prefeito nas
propagandas eleitorais; e (ii) definir se é cabível a aplicação da multa prevista no art.
36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

Num. 44224845 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253150100000043172160
Número do documento: 24112813253150100000043172160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:47:33
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. O art. 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, e o art. 12 da Resolução TSE nº 23.610/2019
exigem que o nome do candidato a vice-prefeito seja exibido de forma clara e em
tamanho proporcional, não inferior a 30% do nome do titular da chapa.
6. Constatou-se que nenhuma das três propagandas impugnadas apresentou o
nome do candidato a vice-prefeito, configurando propaganda eleitoral irregular.
7. Segundo precedentes do TSE, a omissão de informações obrigatórias na
propaganda eleitoral de cargos majoritários compromete a transparência e o
conhecimento do eleitor sobre a composição da chapa.
8. A multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/97 deve ser aplicada diante da
irregularidade configurada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença e julgar procedente a
representação, aplicando-se ao recorrido a multa de R$ 5.000,00, nos termos do art.
36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
teses de julgamento:
10. A exigência de menção ao nome do candidato a vice-prefeito, conforme o art.
36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, aplica-se a todas as modalidades de propaganda
eleitoral.
11. A multa prevista no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97 deve ser aplicada em caso
de descumprimento dessa exigência.
Dispositivos relevantes citados:
12. Lei nº 9.504/1997, art. 36, §§ 3º e 4º; Resolução TSE nº 23.610/2019, art. 12.
Jurisprudência relevante citada:
13. TSE, AgR-REspE nº 060170882, Rel. Min. André Ramos Tavares, DJE
23/02/2024; TSE, AgR-AREspEl nº 0600347-25/BA, Rel. Min. Edson Fachin, DJE
03/02/2022.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 27/11/2024

Num. 44224845 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253150100000043172160
Número do documento: 24112813253150100000043172160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:47:33
RELATOR(A) DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORA, em face da
sentença proferida pelo Juízo da 80ª Zona Eleitoral, que julgou improcedente a representação
proposta em face de EMERSON MIGUEL PETRIV, para apurar a veiculação de propaganda
eleitoral irregular, diante do suposto descumprimento do artigo 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97.
Nas razões recursais (ID 44181645), o recorrente argumenta que houve violação ao contido no
art. 36, § 4º, da Lei das Eleições, na medida em que as propagandas foram veiculadas sem o
nome do candidato ao cargo de vice-prefeito. Pugna pelo provimento do recurso eleitoral
interposto, para o fim de julgar procedente a representação e aplicar multa ao recorrido, nos
termos do art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
Intimado para apresentar contrarrazões, o recorrido deixou transcorrer o prazo in albis (ID
44181648).
A Procuradoria Regional Eleitoral apresentou parecer opinando pelo provimento do recurso, de
modo a condenar o representado ao pagamento da multa prevista no artigo 36, § 3º, da Lei nº
9.504/97, por propaganda eleitoral irregular.
É o relatório.

FUNDAMENTAÇÃO

Presentes os requisitos de admissibilidade, o Recurso deve ser conhecido.
No caso, alega o recorrente que houve a veiculação de propaganda eleitoral irregular, em
descumprimento ao comando contido no artigo 36, § 4º, da Lei nº 9.504/97, que exige que o
nome do vice-prefeito seja apresentado juntamente com o nome do candidato titular. Ainda,
pugna pela imposição de multa, em razão de terem sido realizadas postagens irregulares, com
fundamento no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.
O Juízo Eleitoral de primeiro grau julgou improcedente o pedido, entendendo pela inexistência da
irregularidade e, no que interessa, a sentença restou assim fundamentada (ID 44181640):
“(...)

Num. 44224845 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253150100000043172160
Número do documento: 24112813253150100000043172160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:47:33
11. Do mérito
Para os materiais impressos de propaganda eleitoral das chapas majoritárias, a Lei
9.504/97 determina o seguinte:
(...)
Seguindo mesma linha, a Resolução TSE 23.610/2019 ainda esclarece:
(...)
Não resta dúvida, diante das provas colacionadas nos autos que os adesivos, foram
criados para destacar o candidato com nome de urna " Boca Aberta", contudo, não
sendo significativas as diferenças a menor encontradas e estando o nome do
candidato a vice estampado com clareza, a infração não se perfaz.
Ou seja, a insuficiência relativa à altura das letras que compõem o nome do
candidato a vice, nos adesivos , não são significativas, nem servem para
demonstrar o eventual propósito de ocultação do nome do candidato a vice pelo
representado, especialmente se a imagem desse nome é bastante nítida.
Neste sentido, este é o entendimento do Egrégio Tribunal Regional Eleitoral -
TRE/PR:
(...)
12. ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTE a representação proposta pela
COLIGAÇÃO
UNIDOS
POR
IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/FEDERA
ÇÃO PSDB CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] de Ibiporã-Pr, em face de EMERSON
MIGUEL PETRIV quanto ao descumprimento do previsto no art. 36, § 4º, da Lei n.
9.504/97 e art. 12 da Resolução TSE n. 23.610/19, os quais versam sobre a
proporção dos nomes dos candidatos nas propagandas.”

O recurso merece provimento.
A questão cinge-se, essencialmente, em analisar se houve o cumprimento da regra do art. 36, §
4º, da Lei nº 9.504/1997, que exige que, na propaganda eleitoral de cargos majoritários, o nome
do candidato a vice-prefeito seja exibido de maneira clara, legível e em tamanho não inferior a
30% do nome do titular da chapa, como se observa:
Art. 36. A propaganda eleitoral somente é permitida após o dia 15 de agosto do ano
da eleição.
(...)
§ 4o Na propaganda dos candidatos a cargo majoritário deverão constar, também,
os nomes dos candidatos a vice ou a suplentes de senador, de modo claro e legível,
em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento) do nome do titular.

Num. 44224845 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253150100000043172160
Número do documento: 24112813253150100000043172160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:47:33

Ressalta-se, ademais, que o artigo 12 da Resolução nº 23.610/2019 do TSE reforça a
necessidade de considerar, na análise de eventuais irregularidades, a clareza e legibilidade dos
nomes dos candidatos, sem prejuízo de aferir a proporcionalidade entre os tamanhos das fontes.
Art. 12. Da propaganda das candidatas e dos candidatos a cargo majoritário deverão
constar também os nomes das pessoas candidatas a vice ou a suplentes de
senador, de modo claro e legível, em tamanho não inferior a 30% (trinta por cento)
do nome da(o) titular (Lei nº 9.504/1997, art. 36, § 4º) .

A norma tem como objetivo garantir a adequada identificação da chapa majoritária, de forma que
os eleitores conheçam tanto o titular quanto o vice, visto que a escolha do titular implica na
aceitação do vice.
Conforme ensina Rodrigo López Zilio ( Manual de Direito Eleitoral, 10ª ed., São Paulo:
JusPodivm, 2024, p. 428):
Inserta no tópico “da propaganda eleitoral em geral”[da Resolução TSE
23.610/2019], a regra deve ser aplicada a todas as modalidades de propaganda e
busca dar conhecimento ao eleitor da composição completa da chapa que disputará
o pleito majoritário, já que, dada sua condição acessória, o nome do vice ou
suplente é invariavelmente relegado a um plano secundário e sequer referido na
propaganda.”.

Deste modo, decorre da própria legislação que a determinação contida no § 4º do art. 36 da Lei
nº 9.504/97 está destinada tão somente às propaganda em que o nome do titular da chapa
majoritária esteja presente e, portanto, não se exige atendimento à norma quando ausente da
publicidade o nome do candidato titular.
Nesse sentido, é o entendimento do TSE, senão vejamos:
ELEIÇÕES
2022.
AGRAVOS
REGIMENTAIS.
RECURSOS
ESPECIAIS.
REPRESENTAÇÃO. PROPAGANDA ELEITORAL IRREGULAR. GOVERNADOR.
NOME DO CANDIDATO A VICE. EXIBIÇÃO DE FORMA IRREGULAR. ART. 36, §
4º, DA LEI Nº 9.504/97. MULTA. MANUTENÇÃO. PRECEDENTES. SÚMULAS Nº
27, 28, 30 E 72/TSE. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA. SÚMULA Nº
26/TSE. DESPROVIMENTO.
(...)
5. Segundo a jurisprudência do TSE, (i) "a melhor interpretação ao art. 36, § 4º, da
Lei nº 9.504/97 deve ser feita no sentido da máxima transparência e conhecimento
ao público dos participantes da disputa eleitoral. Entende-se, assim, que sempre
que o nome do titular for exibido na propaganda, o nome do vice deverá estar
presente, respeitadas as proporções previstas na própria norma" (AgR-REspEl
nº 72-38/ES, Rel. Min. Edson Fachin, DJe de 25.10.2018); (ii) "os limites do pedido

Num. 44224845 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253150100000043172160
Número do documento: 24112813253150100000043172160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:47:33
são demarcados pelos fatos imputados na inicial, dos quais a parte se defende, e
não pela capitulação legal atribuída pelo autor (Enunciado nº 62 da Súmula do
TSE)" (AgR-AI nº 0600184-08/MG, Rel. Min. Og Fernandes, DJe de 9.6.2020); e (iii)
"se deve aplicar a multa prevista no § 3º do art. 36 da Lei nº 9.504/1997 para os
casos de propaganda eleitoral que não obedecem ao comando contido no § 4º do
mesmo dispositivo" (AgR-AREspEl nº 0600347-25/BA, Rel. Min. Edson Fachin, DJe
de 3.2.2022). Incidência da Súmula nº 30/TSE.
(...)
(TSE, Agravo Regimental no Recurso Especial Eleitoral nº060170882, Acórdão, Min.
André Ramos Tavares, Publicação: DJE - Diário de Justiça Eletrônico, 23/02/2024 -
grifos nossos).

Na espécie, foram indicadas 3 propagandas supostamente irregulares como se vê (ID 44181502):
No presente caso, conforme se depreende da análise das provas constantes nos autos, tem-se
que das 3 propagandas impugnadas, em nenhuma delas houve a inserção do nome do candidato
ao cargo de vice-prefeito.
Desta forma, de fato, em razão da veiculação da propaganda irregular deve ser aplicada a pena
de multa aos recorridos, em atendimento ao contido no §3º do art. 36 da Lei nº 9.504/97.
Sobre a aplicação da multa, esta Corte firmou entendimento no sentido de que a multa deve ser
aplicada por publicidade, como se vê:
DIREITO ELEITORAL. RECURSO ELEITORAL. PROPAGANDA ELEITORAL.
ELEIÇÕES 2024. VIOLAÇÃO DO ART. 36, §4º, DA LEI Nº 9.504/97. OMISSÃO DO
NOME DO CANDIDATO A VICE-PREFEITO EM POSTAGENS EM REDES

Num. 44224845 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253150100000043172160
Número do documento: 24112813253150100000043172160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:47:33
SOCIAIS. MULTA APLICADA POR PROPAGANDA IRREGULAR. CITAÇÃO DE
JURISPRUDÊNCIA
DESCONTEXTUALIZADA.
CONDUTA
LIMÍTROFE.
LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO PARCIALMENTE
PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso eleitoral interposto contra a decisão que julgou procedente
representação eleitoral, aplicando multa de R$5.000,00 por rede social em que se
divulgou a propaganda eleitoral que deixou de mencionar o nome do candidato a
vice-prefeito, em violação ao art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a exigência de menção do nome
do candidato a vice-prefeito em tamanho não inferior a 30% do nome do titular,
conforme o art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97, se aplica às postagens em redes sociais;
(ii) estabelecer se a multa deve ser aplicada por propaganda irregular ou por cada
rede social em que a propaganda foi veiculada; e (iii) estabelecer se a menção a
jurisprudência de modo descontextualizado e em sentido contrário à conclusão
efetivamente alcançada pelo julgado configura litigância de má-fé.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 36, §4º, da Lei nº 9.504/97 exige que todas as propagandas de candidatos
a cargos majoritários contenham o nome do vice-prefeito em tamanho não inferior a
30% do nome do titular, aplicando-se a todas as modalidades de propaganda,
incluindo as realizadas em redes sociais.
4. A menção ao nome do vice-prefeito apenas na descrição do perfil do candidato
não supre a necessidade de identificação em cada postagem de propaganda
eleitoral, uma vez que estas podem ser acessadas de forma independente e direta
pelo eleitor.
5. A multa deve ser aplicada por propaganda irregular, e não por cada rede
social em que a propaganda foi veiculada, considerando que as postagens nas
diferentes plataformas apresentaram o mesmo conteúdo.
6. A menção de julgado evidentemente inaplicável ao caso, ainda que de forma
descontextualizada, não tem o potencial de induzir esta Corte em erro e não
configura litigância de má-fé quando não houver plena demonstração da intenção
deliberada de induzir o julgador em erro.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Recurso parcialmente provido.
Teses de julgamento: 1. A exigência de menção ao nome do candidato a vice-
prefeito em tamanho não inferior a 30% do nome do titular, conforme o art. 36, §4º,
da Lei nº 9.504/97, aplica-se a todas as modalidades de propaganda eleitoral,
incluindo as realizadas em redes sociais. 2. A multa por violação do art. 36, §4º, da
Lei nº 9.504/97 deve ser aplicada por propaganda irregular, independentemente do
número de redes sociais em que foi veiculada.

Num. 44224845 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253150100000043172160
Número do documento: 24112813253150100000043172160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:47:33
Dispositivos relevantes citados: Lei nº 9.504/1997, art. 36, §4º; Código de Processo
Civil, art. 80.
Jurisprudência relevante citada: TSE, AgR-AREspE 0604474-64/SP, Rel. Min. Raul
Araújo Filho, DJE de 7/3/2023; TSE, AgR-REspE nº 060340131, Rel. Min. Benedito
Gonçalves, DJE de 18/05/2023.
(TRE/PR, Representação nº 060007233, Rel. Des. Claudia Cristina Cristofani,
PSESS 09/09/2024 - grifamos)

Nesse contexto, o provimento do recurso eleitoral interposto com a aplicação da pena de multa,
no valor de R$ 5.000,00, com fundamento no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97, é medida de rigor.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, voto no sentido de CONHECER e, no mérito, DAR PROVIMENTO ao recurso
eleitoral interposto pela COLIGAÇÃO UNIDOS POR IBIPORA, a fim de reformar a sentença
proferida pelo Juízo Eleitoral da 80ª Zona Eleitoral, julgando-se procedente a representação
eleitoral com multa ao recorrido, EMERSON MIGUEL PETRIV, no valor de R$ 5.000,00, com
fundamento no art. 36, § 3º, da Lei nº 9.504/97.

GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ
Relator

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL NA REPRESENTAÇÃO (11548) Nº 0600733-75.2024.6.16.0080 - Ibiporã -
PARANÁ - RELATOR: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ -
RECORRENTE:
UNIDOS
POR
IBIPORA
[REPUBLICANOS/PDT/MDB/PL/PSD/UNIÃO/AVANTE/SOLIDARIEDADE/FEDERAÇÃO
PSDB
CIDADANIA(PSDB/CIDADANIA)] - IBIPORÃ - PR - Advogado do(a) RECORRENTE: RICARDO
JOSE DE OLIVEIRA - PR69549-A - RECORRIDO: EMERSON MIGUEL PETRIV - Advogado do(a)
RECORRIDO: GUILHERME BISSI CASTANHO - PR99426-A
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, deu-lhe provimento, nos termos do voto
do relator.
Presidência do excelentíssimo senhor desembargador Sigurd Roberto Bengtsson. Participaram do

Num. 44224845 - Pág. 9
Assinado eletronicamente por: DES. ELEITORAL GUILHERME FREDERICO HERNANDES DENZ - 28/11/2024 13:25:31
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24112813253150100000043172160
Número do documento: 24112813253150100000043172160
Este documento foi gerado pelo usuário 348.***.***-97 em 15/12/2024 14:47:33
julgamento os eminentes julgadores: desembargador Luiz Osorio Moraes Panza, desembargadora federal
Claudia Cristina Cristofani e os desembargadores eleitorais Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo Fogaça,
Guilherme Frederico Hernandes Denz e Jose Rodrigo Sade. Presente o procurador regional eleitoral,
Marcelo Godoy.
SESSÃO DE 27.11.2024